Tribunal: STF
Processo: RE 160322
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-05-25
Data de publicação: 1993-05-25

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO - RECESSO FORENSE NÃO  COMPROVADO -
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EXTEMPORANEOS  -  INEFICACIA  SUSPENSIVA
DO PRAZO RECURSAL  - INTEMPESTIVIDADE  DO APELO EXTREMO - AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
         O   prazo  legal   referente   a  interposição   do  recurso
extraordinário  não se  suspende  quando os  embargos  de declaração,
opostos   ao   acórdão   do    Tribunal   inferior,   são   deduzidos
extemporaneamente.
         O   Supremo  Tribunal   Federal   não  esta   vinculado  aos
pronunciamentos  da  instância  "a  quo",  pertinentes  ao  juízo  de
admissibilidade  dos recursos.  A circunstancia  de o  Tribunal local
deixar  de reconhecer  a extemporaneidade  dos embargos de declaração
não  subtrai a Suprema  Corte o poder  de reexaminar esse pressuposto
recursal,  que   constitui  elemento  necessario   a  verificação  da
tempestividade do próprio apelo extremo.